Tribunal: TJDFT
Processo: 0000792-83.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000792-83.2013.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. IMUNIDADE. ISS. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO. DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Administração Pública procede à prática de atos administrativos condicionados à observância de princípios constitucionais e legais, ou seja, ela só é obrigada a agir de acordo com o que preceitua a lei ou a Constituição. 2. A imunidade pleiteada não pode ser deferida em face da existência de preceitos constitucionais e legais, quais sejam, art. 150, VI, c, da CF e art. 111 do CTN que amparam o ato praticado pela Administração Fazendária, já que a falta de credenciamento junto ao MEC impedia fosse reconhecido ao embargante/apelado a denominação "instituição educacional". 3. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Prejudicado o recurso dos Embargantes. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, sustentando fazer jus à imunidade tributária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Ademais, o órgão julgador concluiu que “a falta de credenciamento junto ao MEC impede seja reconhecido ao embargante/apelado a denominação ‘instituição educacional’, motivo pelo qual não faz ela jus, no período em questão, à imunidade pleiteada” (ID 12393019). Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1204019 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004